Tribunal: STF
Processo: RE 82466
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR. INDENIZAÇÃO. E INDENIZAVEL O
ACIDENTE QUE CAUSE A MORTE DE MENOR, AINDA QUE NÃO EXERCA TRABALHO
REMUNERADO (SÚMULA 491). "A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF, NO
SENTIDO DA INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE FILHOS MENORES, EM DECORRÊNCIA
DE ATO ILICITO, INSPIROU-SE NO PRINCÍPIO DE REPARAÇÃO DO DANO
MORAL", AINDA QUE SE CONSIDERE, TAMBÉM, O DANO ECONOMICO POTENCIAL.
NÃO CABIMENTO DE MAIS OUTRA INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE REPARO DO PURO
DANO MORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.